Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-57.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TERMO DE RESERVA COMO PARÂMETRO DO PRAZO DE ENTREGA. NULIDADE DE CLÁUSULA DE PRAZO ADICIONAL PARA ENTREGA DE CHAVES. PANDEMIA DE COVID-19. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração Cível opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento ao recurso de apelação da construtora e deu provimento ao apelo de PAULO RICARDO SANTOS SOARES e RAIZA LORRANY ARAUJO SILVA, em ação de indenização por danos materiais c/c lucros cessantes decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido em programa habitacional, reconhecendo a mora da construtora, condenando-a ao pagamento de lucros cessantes e à restituição de juros de obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao considerar o Termo de Reserva como marco definidor do prazo de entrega do imóvel, em detrimento do contrato definitivo de compra e venda; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à análise da cláusula contratual que prevê prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves após o prazo de tolerância; (iii) determinar se o julgado foi contraditório ao afastar a ocorrência de caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia de COVID-19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração jurídica e probatória adotada pelo colegiado (CPC, art. 1.022).
4. Não há contradição no acórdão ao reconhecer o Termo de Reserva como parâmetro para definição do prazo de entrega do imóvel, pois o documento integra a oferta inicial do fornecedor e contém elementos essenciais do negócio, vinculando a construtora e gerando legítima expectativa ao consumidor, nos termos do art. 48 do CDC.
5. A alegação de prevalência do contrato definitivo de compra e venda representa mero inconformismo com a ratio decidendi do acórdão, que já enfrentou expressamente a matéria e concluiu pela aplicação do prazo mais favorável ao consumidor.
6. Inexiste omissão quanto à cláusula contratual que prevê prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves, pois o acórdão examinou expressamente a disposição e a declarou abusiva por instituir dupla carência em favor do fornecedor, em desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC.
7. Não se verifica contradição na rejeição da tese de caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia de COVID-19, uma vez que o contrato foi firmado em março de 2021, quando os efeitos da crise sanitária já eram conhecidos e integravam o risco normal da atividade empresarial da construção civil, configurando fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da construtora (CC, art. 393).
8. As alegações da embargante traduzem tentativa de rediscussão das premissas fáticas e jurídicas já examinadas no acórdão embargado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes da controvérsia."; "2. O Termo de Reserva que integra a oferta inicial da construtora vincula o fornecedor quanto ao prazo estimado de entrega do imóvel, nos termos do art. 48 do CDC."; "3. É abusiva a cláusula contratual que prevê prazo adicional para entrega das chaves após o esgotamento do prazo de tolerância, por impor dupla carência em favor do fornecedor e desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, IV)."; "4. A pandemia de COVID-19 não configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade por atraso na entrega de imóvel quando o contrato é firmado em momento em que seus efeitos já eram previsíveis.".
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1o, IV, 9o, 10 e 6o; CDC, arts. 48 e 51, IV; CC, art. 393; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1.552.880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 07.03.2023.